Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-20.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800549-20.2017.8.14.0097
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MATHEUS DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E A SENTENÇA A 5 (CINCO) ANOS. DEMORA NA DESCOBERTA DOS FATOS E NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ENSEJOU A PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA A ADOLESCENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, ainda que a representação pudesse ser entendida como procedente, não mais teria efeito qualquer aplicação de medida socioeducativa, considerando que os fins daquela é o caráter pedagógico e ressocializador, caso contrário fosse aplicada no momento atual, viria revestida unicamente de cunho punitivo, o que é terminantemente fora de questão em se tratando da aplicação do Estatuto menorista.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Representação proposta em desfavor de
M.D.S.P.
, que julgou improcedente a mencionada representação.

Por meio da decisão recorrida, o Juízo de Piso entendeu que, em decorrência do grande decurso do tempo entre o ato infracional atribuído ao adolescente e a sentença, a aplicação de medida socio educativa perde o caráter pedagógico, norteador do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o recorrente alega que a conduta atribuída ao infrator é gravíssima, qual seja análogo ao tipo penal de estupro de vulnerável “
sendo um extremo equívoco dispensar-se a aplicação de medida socioeducativa, sob pena de estimular-se conduta doentia e desregramento sexual de um adolescente ainda em formação”.

Sustenta que, a despeito do que foi consignado na sentença recorrida, o
“lapso temporal entre a prática do ato e a descoberta e processamento deste, contribui negativamente para o esvaziamento do caráter sancionador da medida socioeducativa, mas jamais o seu caráter pedagógico.”

Afirma que não desconhece o progresso escolar e social do infrator, entretanto tais circunstâncias não elidem a necessidade de aplicação de medida socioeducativa mais branda, em meio aberto.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que sejam aplicadas medidas socioeducativas de Liberdade Assistida com Prestação de Serviços à Comunidade.

Rechaçando os argumentos do apelante, o recorrido pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso.

O sentenciante manteve os termos da decisão recorrida.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que recebi o apelo no efeito devolutivo e determinei seu encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. Para inclusão em pauta na primeira sessão desimpedida.

Belém, 13 de janeiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

De início, e sem delongas, afirmo que a sentença recorrida não merece retoques.

Digo isso porque, em que pese a conduta praticada pelo infrator ser gravíssima, dos relatos colhidos durante a instrução processual, salta aos olhos que o recorrido não só se arrependeu de participar da empreitada, como mudou sua conduta ao longo dos anos, como bem reconheceu o próprio recorrente em suas razões recursais.

Além disso, tenho como certo que, no caso concreto, pelos elementos extraídos nos autos, aplicar qualquer medida socioeducativa ao infrator equivaleria a transformar o Estatuto da Criança e do Adolescente em um diploma meramente sancionador, o que, como se sabe, não é este o seu intuito.

Digo isso porque o fato atribuído ao adolescente, em que pese não se saber com exatidão a data em que ocorreu, é do ano de 2013, quando o menor tinha acabado de iniciar a adolescência, tendo sido descoberto de maneira ocasional em 2017, quando o apelado já tinha internalizado outros valores morais e éticos, tanto que, ao ser indagado do ocorrido, não só relatou a verdade sem maiores interferências, como também se mostrou arrependido.

Nesse contexto, é sabido que a submissão do adolescente infrator ao cumprimento de medida protetiva nos termos dispostos na Lei n. 8.069/90 tem por objetivo, primordialmente, sua reeducação, sendo que, para que alcance os efeitos desejados, imperioso seja a medida aplicada ao tempo do cometimento do ato ou muito próximo dele, em respeito aos princípios da intervenção precoce e da proporcionalidade e atualidade da medida.

O magistrado, ao aplicar as medidas protetivas,
“deverá atentar para as necessidades pedagógicas, ou seja, despertar no íntimo da criança e do adolescente, bem como de seus familiares, a utilidade do que está sendo aplicado pelo juiz, bem como do resultado positivo que haverá caso tal oportunidade seja aproveitada, assimilando-se o caráter pedagógico das medidas.”
[...] (In Estatuto da criança e do adolescente interpretado. Barueri: Manole, 2012. p. 166).

Assim, não obstante a possibilidade de incidência de medida socieoducativa na espécie enfocada, o longo decurso de tempo sem que se tenha executado qualquer medida enseja a perda do caráter pedagógico dessa, indo de encontro ao fim visado pela norma.

A respeito do tema, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO PORTE DE MUNIÇÃO INFRATOR NÃO ENCONTRADO. PROCESSO SUSPENSO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO FATO ATÉ A DATA DA SENTENÇA SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ENSEJOU A PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANTIDA A SENTENÇA A QUO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1- In casu, ainda que a representação pudesse ser entendida como procedente, não mais teria efeito qualquer aplicação de medida socioeducativa, ante o lapso temporal ocorrido entre o fato e a sentença, considerando-se os fins da medida, seu caráter pedagógico e ressocializador, já que, caso contrário viria revestida unicamente de cunho punitivo, o que é terminantemente fora de questão em se tratando da aplicação do ECA. 2 - À unanimidade, recurso de apelação desprovido, nos termos do voto do relator. (2016.02304584-80, 160.751, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-14)

..............................................................................................................

APELAÇÃO. ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. JUIZ QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO POR PERDA DE OBJETO, POIS O ADOLESCENTE ATINGIU A MAIORIDADE, NÃO PODENDO RESPONDER PELO ECA E PELO CÓDIGO PENAL SIMULTANEAMENTE E AINDA PELA PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APELO MINISTERIAL PELA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE, SE APLICADA AGORA, INCORPORARIA EXCLUSIVAMANTE O CARÁTER PUNITIVO SEM CARÁTER PEDAGÓGICO, EIS QUE O APELADO SEQUER FOI ENCONTRADO PARA SER APRESENTADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A maioridade penal ou civil adquirida posteriormente à prática do ato infracional não impede a determinação de qualquer medida socioeducativa, excetuando-se as hipóteses em que o adolescente tenha completado 21 anos de idade, na forma do art. 2º, parágrafo único c/c art. 104, parágrafo único, ambos do ECA. No entanto, o adolescente sequer foi encontrado após busca e apreensão determinada, sendo os dois anos decorridos, muito tempo da situação de perigo em que o adolescente se encontrava. 2. A aplicação de medida socioeducativa ao jovem infrator tem caráter protetivo, para afasta-lo da situação de perigo em que se encontra e também pedagógico para ressocialização, logo não tem natureza de pena, ou seja, não é punição para obedecer um caráter estritamente matemático. 3. Observação primordial do que preceitua o art. 47, da Lei n.° 12.594/2012, que impõe prazo de validade para eventual mandado de busca e apreensão, atendendo a situação de urgência. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.03993328-61, 165.477, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-03)

.............................................................................................................. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO À RECEPTAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO FATO ATÉ A DATA DA SENTENÇA SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ENSEJOU A PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANTIDA A SENTENÇA A QUO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1- In casu, ainda que a representação pudesse ser entendida como procedente, não mais teria efeito qualquer aplicação de medida socioeducativa, ante o lapso temporal ocorrido entre o fato e a sentença, considerando-se os fins da medida, seu caráter pedagógico e ressocializador, já que, caso contrário viria revestida unicamente de cunho punitivo, o que é terminantemente fora de questão em se tratando da aplicação do ECA. 2 - À unanimidade, recurso de apelação desprovido, nos termos do voto do relator. (2016.03717376-22, 164.460, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-14)

Outrossim, a decisão do magistrado de 1º grau, salvo quando apresenta erro técnico ou manifesta contrariedade aos fatos, deve ser preservada, com fulcro no princípio da confiança do juiz da causa, já que ele é mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possuindo, por esse motivo, melhores condições de analisar e valorar as provas produzidas no decorrer da instrução.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/02/2021